Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-68.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ABANDONO DE CURSO DE IDIOMAS. PANDEMIA DE COVID-19. FORNECIMENTO DE AULAS EM PLATAFORMA VIRTUAL. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança em face do réu/recorrido, cujo valor perseguido é de R$ 7.532,27 (sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos).
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais, cujo preço ajustado foi de R$ 5.520,00 (cinco mil, quinhentos e vinte reais) a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), para o período de 6/2/2021 a 20/1/2022. Relata que o recorrido deixou de pagar a prestações mensais em 20/4/2021.
4. O Juízo de primeiro grau decretou a revelia do recorrido e, no mérito, concluiu que o recorrido abandonou o curso enquanto permanecia em situação de adimplência, no dia 9/3/2021. Além disso, esclareceu que a recorrente não fez prova de que, durante a pandemia de Covid-19, teria disponibilizado conteúdos “on-line”.
5. Nas razões recursais, a recorrente reitera os termos da inicial e sustenta que, em razão da revelia, presume-se a veracidade dos fatos. Reitera que houve a devida prestação do serviço, consistente em aulas de inglês.
6. Sem contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Pedido indeferido. Custas recolhidas ao ID 73008602.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se teria sido comprovada a prestação do serviço após a desistência do recorrido.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. O art. 20 da Lei n. 9.099/95 estabelece que: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Não obstante, trata-se de presunção relativa, o que não desonera a recorrente, parte não hipossuficiente, de comprovar minimamente os fatos alegados.
11. Por sua vez, o art. 373, inciso I, do CPC, estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu na hipótese. Isso porque o conjunto probatório evidencia tão somente controle frequência assinado pelo recorrido até o dia 9/3/2021, período em que se encontrava adimplente. Além disso, conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a recorrente não fez prova de que teria disponibilizado conteúdo em plataforma digital.
12. Com isso, não estando comprovada a efetiva prestação do serviço, a manutenção da sentença é medida que se impõe, sob de se configurar enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto não foram apresentadas contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 20 da Lei n. 9.099/95.
Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Art. 884 do Código Civil.